Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703807-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar em razão da não comprovação da prática de nenhum ato preparatório que evidenciasse a desclassificação da impetrante do procedimento licitatório, objeto do mandamus, ID. 55599036. Alega a impetrante que, após a prolação da decisão acima mencionada, a autoridade coatora, em 09/02/2024, eliminou a impetrante do procedimento licitatório em questão em razão da declaração de inidoneidade que lhe foi aplicada pelo município de Santarém/PA. Afirma a impetrante que está em curso o procedimento licitatório promovido pela autoridade coatora SEMOB/DF (Pregão Eletrônico 05/2023 – SEMOB/DF), e, ao mesmo tempo, tramita processo administrativo que aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade em desfavor da Impetrante e o mandado de segurança impetrado contra o referido ato, praticado pela autoridade municipal do Pará. Aduz que, em razão da desclassificação de uma licitante, a impetrante ocupava a primeira colocação no certame e que a fase seguinte seria a de habilitação das licitantes. Nessa hipótese, caso mantida a declaração de inidoneidade da impetrante, implicaria na consequente desabilitação no certame do Distrito Federal. Assevera que impetrou o presente mandamus com o fim específico de afastar sua inabilitação em razão da penalidade aplicada pelo município de Santarém, pelo menos até a análise do pedido liminar do mandado de segurança impetrado naquela comarca, que ataca o ato originário da penalidade que lhe foi aplicada. Sustenta que caso o procedimento licitatório prossiga sem a participação da impetrante, em sendo deferido o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso administrativo ou o pedido liminar no mandado de segurança acima referido, poderá ocorrer a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, o que acarretará prejuízos tanto para impetrante como para a Administração Pública que será compelida a contratar com outra licitante, que ofertou proposta com valor superior ao proposto pela impetrante no certame. Assim, requer: “a concessão da liminar inaudita altera pars para que as autoridades ora impetradas (a i. Pregoeira e o i. Secretário de Transportes e Mobilidades do DF) se abstenham de eliminar a Impetrante pela declaração de inidoneidade aplicada pelo município de Santarém/PA, retroagindo o certame (por consectário) ao ato da inabilitação e, por conseguinte, sejam promovidos todos os atos administrativos necessários ao prosseguimento do procedimento licitatório até que apreciada a liminar no mandado de segurança impetrado no Pará em que debate a (i)legalidade de aplicação imediata da declaração de inidoneidade”. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança está prevista no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, que autoriza a medida quando “...houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso dos autos, em que pesem as alegações da impetrante, em sede de cognição sumária, tenho como inviável a concessão da liminar pleiteada. O procedimento licitatório em questão está sendo regido pelo Edital de Pregão Eletrônico SRP - No 05/2023 - SEMOB/DF (ID. 55492282). De acordo com o documento acostado no ID. 55966352, a impetrante foi considerada inabilitada e teve sua proposta recusada no certame por ser considerada inidônea em conformidade com o estabelecido no subitem 3.3.2 do edital, que prevê: “(...) 3.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 3.3.1. (...) 3.3.2. Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como a que esteja punida com SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar no âmbito da Administração do Distrito Federal, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993 (Parecer Jurídico SEI-GDF no 373/2018 - PGDF/GAB/PRCON e Art. 2o, inciso III, do Decreto Distrital no 26.851/2006) e Parecer no 618/2018- PGCONS/PGDF;” (55492282, p. 2) Verifica-se, portanto, que o objetivo da empresa impetrante é o de afastar o ato que declarou sua inabilitação para permanecer concorrendo nas próximas etapas do certame licitatório. Ocorre, porém, que a documentação que instrui o feito não permite juízo de certeza acerca da possibilidade revogação das sanções administrativas que lhe foram aplicadas pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA. De acordo com o contido no documento acostado no ID. 55494529, pp. 2/4, as penalidades foram impostas após a instauração de processo administrativo no qual foi reconhecida a ocorrência de inexecução parcial do contrato administrativo firmado entre a impetrante e aquele município. Desse modo, apesar de a impetrante sustentar que houve equívoco na decisão que lhe aplicou as penalidades mencionadas, inclusive a de declaração de inidoneidade, cuja análise da legalidade foge à competência desta relatoria, de tudo o que consta dos autos, não é possível dar amparo à pretensão da impetrante. Sendo assim, em se tratando de ato administrativo sob o qual milita presunção de legitimidade e de legalidade e tendo em vista que atende à regra imposta pelo edital que rege o procedimento licitatório objeto do presente mandado de segurança, ao qual a impetrante anuiu, tenho que não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital